Tribunal: TJBA
Processo: 8019212-84.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8019212-84.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ELIETE ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, ANA LUIZA KLOSE DE SENNA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, II DO CPC. PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. FIXADO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO, QUE A DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO DE VALORES VIA FOLHA SUPLEMENTAR ERA INÓCUA, DIANTE DA CISÃO DAS EXECUÇÕES: DE FAZER E DE PAGAR. NECESSÁRIO ACRÉSCIMO, AO JULGADO, DE RAZÕES DE DECIDIR FACE AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS PELO SUPREMO NO RE 573872/RS (TEMA 45), NA ADPF 250/DF E NO RE 889.173/MS (TEMA 831). OBRIGATORIEDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO NAS CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS FIRMADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA TESE DE ADIMPLEMENTO DE VALORES POR MEIO DE FOLHA SUPLEMENTAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Na hipótese, entendo que é o caso de retratação parcial, já que, por ocasião do julgamento da impugnação, restou decidido que a discussão sobre o pagamento de valores via folha suplementar era inócua, já que à petição cível se referia apenas à obrigação de fazer. Assim, o Acórdão assentou que, uma vez tendo a parte cindido as execuções, reservou a feito diverso o pedido de cumprimento de obrigação de pagar, rejeitando-se, portanto, a tese defensiva. 2. Contudo, na medida em que o próprio exequente defendeu que à obrigação de fazer também incluiria o pagamento de valores via folha suplementar entre a data da determinação para implemento do piso nacional até o seu efetivo cumprimento pelo Estado, em juízo parcial de retratação, acresço como razões de decidir do referido Acórdão os fundamentos abaixo alinhavados. 3. Primeiro, não se aplica a estes autos, o teor do Tema 45 do STF, uma vez que a presente execução não se trata de provisória, mas definitiva em função do título judicial coletivo formado nos autos do Mandado de Segurança n. 8016794-81.2019.8.05.0000, observando-se ainda, que o mencionado Tema se refere, exclusivamente, às obrigações de fazer, o que não inclui o pagamento de qualquer espécie. 4. Segundo, a reforçar este entendimento, tem-se, ainda, o quando decidiu o Supremo no RE 889.173/MS (Tema 831): O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 5. Terceiro, suplantando qualquer debate sobre a matéria, o Pretório Excelso, ao analisar o Agravo Regimental interposto na Reclamação n. 61531, ajuizada pelo Estado da Bahia no bojo do Mandado de Segurança n. 8016794-81.2019.8.05.0000, que apreciou os termos da liquidação do piso nacional, manteve a decisão do Ministro Relator, julgando procedente o pedido “para cassar o capítulo decisório do acórdão reclamado que permitia o pagamento por folha suplementar e determinar que outro aresto seja proferido, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF)”. 6. Assim, considerando a necessidade de acréscimo das rationes decidendi ao Acórdão em face dos julgados paradigmas do E. Supremo Tribunal Federal, faço, nesta oportunidade, o juízo de retratação parcial para refutar a tese de pagamento via folha suplementar: seja porque não se trata de execução provisória do julgado e dissonante, portanto, do que decidiu o STF RE 573872/RS (Tema 45) exclusivamente sobre a obrigação de fazer; seja porque tal pleito se mostra inviável diante dos precedentes firmados pelo Supremo na ADPF 250/DF e no RE 889.173/MS (Tema 831), os quais reafirmaram que às obrigações pecuniárias impostas à Fazenda Pública, salvo àqueles de RPV, submetem-se ao regime geral de precatório, na forma do art. 100, da CF. 7. Juízo de retratação exercido, parcialmente, para, apreciando à matéria sob a ótica dos precedentes vinculantes oriundos do Supremo, acolher, em parte, à impugnação ao cumprimento de sentença afastando-se, em definitivo, a tese de pagamento de valores via folha suplementar, mantendo-se hígida, contudo, a determinação para que o Estado da Bahia cumpra obrigação de fazer consistente no implemento do piso nacional.